Tribunal: STF
Processo: RHC 86317
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
 REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FACE DA PRÁTICA DE CRIME NO PERÍODO DE
PROVA. EXTINÇÃO DA PENA.
Expirado o período de prova do livramento
condicional sem imputação ao réu de alguma causa que implique a
suspensão, prorrogação ou revogação do benefício, a pena deve ser
extinta. Precedentes.
Recurso ordinário em habeas corpus provido.